Tribunal: TJBA
Processo: 8074091-70.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8074091-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: ALFA SEGURADORA S.A. Advogado(s): JACO CARLOS SILVA COELHO RECLAMADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL E PRECEDENTE DE TRIBUNAL. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu sem exame de mérito reclamação ajuizada para questionar acórdão do mesmo tribunal. Reclamação fundada em suposta violação a dispositivo legal e precedentes desta Corte, sem indicação de afronta à competência do tribunal, autoridade de suas decisões ou observância de súmula vinculante ou IRDR/IAC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reclamação para corrigir suposta violação a dispositivo legal ou precedentes do próprio tribunal, sem enquadramento nas hipóteses do art. 988 do CPC ou do art. 248 do RITJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação é medida típica, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do CPC e no art. 248 do RITJBA, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. A ausência de indicação de afronta direta a súmula vinculante, decisão em controle concentrado de constitucionalidade, IRDR ou IAC inviabiliza a reclamação e autoriza a sua extinção sem exame de mérito, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Reclamação n. 8074091-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALFA SEGURADORA S.A. e como Agravado 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.